Tribunal: TJDFT
Processo: 0725681-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRODUTO NÃO ENTREGUE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RESCISÃO CONTRATUAL. MERO DISSABOR.

1. O mero inadimplemento contratual com posterior rescisão pelo fato de que o produto comprado não foi entregue não gera dano moral por si só. Precedentes.
2. É necessário que a quebra de negócio jurídico implique consequências capazes de efetivamente afetar direito de personalidade do consumidor.
3. A ausência de elementos probatórios para indicar que a insatisfação decorrente da falha na entrega da mercadoria seja causa de sofrimento ou abalo psíquico incompatível com os percalços da rotina diária afasta o pedido de condenação por danos morais.
4. Apelação conhecida e não provida.